Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RESP N.o 973.827/RS. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS).
3. A expressa indicação, em cláusula do contrato de financiamento imobiliário, que informa quanto ao sistema de amortização “PELO SISTEMA DA TABELA PRICE” e coteja a taxa anual de juros, é de clareza suficiente para o atendimento do requisito da “pactuação expressa”. Precedentes. 3.1. Não há que se falar em abusividade ou ilegalidade quanto à incidência ao sistema de amortização pela tabela PRICE, a justificar a sua substituição pelo Sistema Gauss ou qualquer outro.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.